Tribunal: TJDFT
Processo: 0701554-61.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701554-61.2017.8.07.0001 AGRAVANTE: NET PUB SERVICOS DE COMUNICACAO E TECNOLOGIA LTDA - ME AGRAVADA: SANDRA FARAJ CAVALCANTE DECISÃO Trata-se de agravo interposto por NET PUB SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA – ME contra decisão desta Presidência que não conheceu dos apelos por ela manejados (ID 22336388). O agravo não merece sequer ser conhecido por ausência de previsão legal. Com efeito, incabível agravo contra decisão que não conheceu do pedido de reconsideração e de agravo interposto erroneamente. A propósito, a Corte Superior entende que “os recursos no sistema jurídico pátrio são regidos, dentre outros, pelos princípios da singularidade, da taxatividade e da unirrecorribilidade, de sorte que, para cada pronunciamento judicial, haverá um recurso específico, salvo os casos de decisões irrecorríveis.” (AgInt no REsp 1822784/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 26/3/2020). Observe-se, ainda, que a lei processual repele o manejo de recurso com intuito manifestamente protelatório, nos termos dos artigos 80, inciso VII e 81, ambos, do Código de Processo Civil. Assim, NÃO CONHEÇO do agravo de ID 23394407. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018